Tribunal: TJSP
Processo: 2265827-13.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Roberto Furquim Cabella
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Autor que apresenta um quadro de cálculo na uretra – Procedimento cirúrgico negado pela ré – Urgência demonstrada – Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 preenchidos. Recurso provido.